Tribunal: TJMT
Processo: 0003070-67.2015.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003070-67.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELANTE), SHEILA DO NASCIMENTO (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), ARLETE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 916.244.011-04 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS QUIRINO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como SHEILA DO NASCIMENTO - CPF: 708.931.781-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA.
INOCORRÊNCIA
. O VEREDITO CONDENATÓRIO ESTÁ DE ACORDO COM AS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A PERSECUSÃO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PELA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
NÃO CONFIGURADA
. INSTRUMENTO HÁBIL E PERFURAÇÃO NO ABDOMEN. HOMICÍDIO NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
APELANTE AGIU POR VINGANÇA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. DIMINUIÇÃO DA PENA EM GRAU MÁXIMO EM RAZÃO DA TENTATIVA.
INAPLICABILIDADE.
VISTO QUE A CONSUMAÇÃO ESTEVE PRÓXIMA DE OCORRER.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. A decisão do Júri em total harmonia com elementos de prova deve ser mantida o veredicto popular, em virtude da soberania reconhecida em sede constitucional.

2. O animus necandi está demonstrado, a vítima foi atacada com diversas facadas, não tendo o crime se consumado por razões alheias à vontade do agente, tornando assim, inviável a
desclassificação
para o delito de
lesão corporal.

3. Não há elemento que justifique a ausência de qualificadora do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, a própria apelante disse que agiu por vingança tendo sido de forma desproporcional quanto à quantidade de pessoas unidas no propósito criminoso.

4. Considerando que a tentativa se aproximou da consumação, é imperiosa a fração da diminuição em seu mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Sheila Cristina Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª vara de Campo Novo do Parecis/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão no regime fechado (ID 188454228).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
desclassificação para lesão corporal por ausência de
animus necandi
;
c)
afastamento das qualificadoras;
d)
readequação da dosimetria (ID 188454242).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 188454244). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 194051174).

V O T O R E L A T O R

O compulsar dos autos revela a tentativa de homicídio qualificado praticado por Sheila Cristina Rodrigues da Silva contra a vítima Arlete Ribeiro da Silva. Expondo o necessário, na noite do fato, Sheila, juntamente com duas mulheres não identificadas, foram até a residência onde se encontrava Arlete, no local, as três envolvidas começaram a agredi-la verbalmente reforçando ameaças feitas anteriormente e fisicamente, desferindo socos e facadas, de maneira desproporcional. Tais condutas foram cessadas quando Luis Carlos que estava no local conseguiu intervir acionando a polícia e o SAMU. As lesões que decorreram dessas agressões foram constatadas no exame de corpo de delito. (ID 188452517)

Nesse viés, observa-se que a materialidade delitiva restou evidenciada pela conclusão do inquérito policial. Ainda, a autoria se revelou inconteste pelo que foi produzido perante as garantias constitucionais em conjunto com elementos informativos inquisitoriais, inclusive pela confissão extrajudicial feita pela apelante, que embora não tenha comparecido em juízo, o arcabouço probatório é harmônico e converge para a mesma direção, apontando com clareza que a recorrente deve ser responsabilizada pela prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da ofendida, motivo pelo qual,
tendo os jurados entendido pela condenação, esta deve ser mantida
, não cabendo aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

Assim, mantenho o veredito, por estar em harmonia com todas as provas produzidas em fase inquisitiva e judicial.

De outra sorte, quanto a suposta ausência de demonstração do
animus necandi
da apelante, de forma que restaria afastado o dolo de sua conduta

tal tese não merece prosperar
. Isso porque restou comprovado que Sheila, juntamente com suas comparsas, utilizaram facas na tentativa de ceifar a vida da vítima, empregando-as 8 (oito) vezes contra Arlete, sendo uma delas em seu abdômen, região vital do corpo, consoante o exame de corpo de delito e

depoimentos harmônicos. Vale ressaltar, que as agressões só foram cessadas por intervenção da testemunha Luis Carlos, ou seja, o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Fato este que não traz dúvida razoável sobre a conclusão da existência de dolo e
animus necandi
no ato cometido.

É por esse motivo que resta prejudicado o pedido de desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal tendo em vista que não há razão clara para caracterizar a ausência de
animus necandi
.

Nessa toada, é como vem entendendo este Tribunal de Justiça:

[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri
só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi
, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

A qualificadora imposta é digna de permanecer, pois, no depoimento da apelante em fase inquisitiva, admitiu que agiu por vingança, dizendo que a vítima estava se relacionando com o seu namorado e por isso, com suas comparsas de modo totalmente desproporcional e dificultando a defesa, foram pra cima de Arlete desferindo socos e facadas.

A apelante trouxe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no qual prevê que, a diminuição de pena em razão da tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo, qual seja, dois terços. Todavia, tal previsão é sobre a tentativa incruenta, que se caracteriza quando no crime de homicídio, o objeto não atinge o corpo da vítima e não é o que se depreende no caso concreto. Consta no exame de corpo de delito as facadas e dentre elas, no abdômen que se continuasse a execução da empreitada criminosa, poderia causar perfuração nos órgãos e consequentemente a morte pretendida, ademais, considerando o instrumento hábil para causar óbito, verifico não assistir motivo para retificar a fração imposta na terceira fase dosimétrica, visto que o crime aproximou-se da consumação.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, em consonância com o parecer ministerial, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024